Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
AGRAVANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA (CNH)
AGRAVADO: COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por CNH Industrial Brasil Ltda, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001696-82.2022.811.0040, impetrado pelo Agravante em face de suposto ato ilegal do Agravado, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da decisão proferida pelo Procon, no Processo Administrativo no 51.006.0001.18-0002540, tendo como Reclamante Sr. Foma Ovchinnikov e Reclamado o ora Agravante CNH Industrial Brasil Ltda.
Alega o Agravante que, a decisão merece ser reformada, uma vez que indeferiu liminar em que objetivava a suspensão da decisão proferida pelo Procon, no Processo Administrativo no 51.006.0001.18-0002540.
Assevera a ausência de competência por parte do Procon, ao proferir a decisão administrativa em que determinou a intimação do consumidor Reclamante Sr. Foma Ovchinnikov, a fim de que declare qual direito pretende exercer junto ao Procon de Sorriso/MT, nos termos estabelecidos no §1o, do artigo 18, uma vez que não houve pedido na inicial.
Alega a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a alteração do curso do procedimento administrativo após apresentação da defesa pelo reclamado, bem como por entender que há ausência de indícios quanto à culpa do Reclamado ora Agravante, aos fatos alegados no processo administrativo, ressaltando, ainda, a inexistência de risco de irreversibilidade da decisão que antecipar a tutela pretendida.
Nesse contexto, requer o provimento do recurso, e, desde já, o deferimento da tutela antecipada recursal determinando a suspensão da decisão proferida pelo Procon no processo administrativo. No mérito a confirmação da tutela recursal, e a reforma definitiva da decisão.
Documentos juntados eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Denota-se dos autos de origem (Mandado de Segurança no 1001696-82.2022.811.0040), impetrado por CNH Industrial Brasil Ltda, que, foi proferida decisão às fls. 392 (ID. 77326622), do Processo Administrativo no FA 51.006.0001.18-0002540, o qual determinou a intimação do consumidor a fim de que declare qual direito pretende exercer junto ao PROCON de Sorriso, nos termos estabelecido no §1o, do artigo 18, do CDC, bem como para que as fornecedoras cumpram o direito pretendido pelo consumidor, sob pena de ser imposta sanções administrativas, nos termos do artigo 33, §2, do Decreto Federal no 2.181/97.
Argumenta que, o impetrado extrapolou o exercício de suas atribuições e usurpou competência do Poder Judiciário, pois, os órgãos de proteção ao consumidor possuem apenas “competência para fiscalização”, portanto, “não podem (e não devem) fazer as vezes do Poder Judiciário e agir como se estivessem ‘julgando’ um caso. Sua função é apurar violações da legislação consumerista, sem possuir, contudo, competência para determinações concretas em favor do consumidor individualmente considerado”. Que, não houve requerimento da consumidora Foma Ovchinnikov em relação à providência determinada pelo impetrado.
Eis a síntese da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, nos autos originário (MS 1001696-82.2022.811.0040):
[...] No caso em questão não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Com efeito, não logrou êxito a impetrante em demonstrar, initio litis, a patente ilegalidade ou abusividade do ato impugnado ou mesmo a relevância da fundamentação exposta na peça basilar que justifique a concessão da tutela de urgência requestada.
Ao contrário do que alega a impetrante, os órgãos de proteção ao consumidor possuem competência, não forma da lei, para intimar o fornecedor a fim de que cumpra, em prazo razoável, as suas obrigações previstas na legislação consumeirista, em atendimento às reclamações dos consumidores. Essas atribuições estão de acordo com as seguintes disposições do Decreto no 2.181/97, verbis:
Art. 3o. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...) X - FISCALIZAR e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.
Art. 4o. No âmbito de sua JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e MUNICIPAL de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, EXERCITAR AS ATIVIDADES CONTIDAS NOS INCISOS II A XII DO ART. 3o DESTE DECRETO E, AINDA: (...) IV - funcionar, no PROCESSO ADMINISTRATIVO, como INSTÂNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, dentro das regras fixadas pela Lei no 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto”. O impetrado atuou exatamente dentro das suas linhas de competência ao receber a reclamação do consumidor e determinar a intimação do fornecedor, ora impetrante, para que CUMPRA as determinações do CDC. [...]
A recalcitrância do fornecedor de produtos em cumprir com as suas obrigações legais, inclusive, pode configurar prática “infrativa” nos termos do art. 13, do Decreto no 2.181/97, emergindo a legitimidade da atuação do PROCON, in verbis:
Art. 13. Serão consideradas, ainda, PRÁTICAS INFRATIVAS, na forma dos dispositivos da Lei no 8.078, de 1990: (...) XXIV - DEIXAR DE TROCAR O PRODUTO IMPRÓPRIO, inadequado, ou de valor diminuído, POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE, em perfeitas condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor.
Deste modo, a priori o ato impugnado não revela qualquer usurpação da competência do Poder Judiciário, muito menos afronta aos princípios inerentes ao devido processo legal, já que a instância administrativa recursal é franqueada ao fornecedor, nos termos do CDC e do Decreto no 2.181/97.
De outro norte, ao contrário do que foi exposto na inicial, houve MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR para que a impetrante realizasse a substituição da colheitadeira, conforme consta no documento datado de 30/09/2021, juntado à fl. 395 dos autos do procedimento administrativo no dia 06/10/21. Não houve, portanto, qualquer determinação ex ofício pela autoridade impetrada. Por fim, quanto à alegação do impetrante de que “a colheitadeira em exame estava em pleno funcionamento” na área de propriedade da consumidora reclamante, trata-se de matéria fática que demanda instrução probatória, objetivo inalcançável pela via estreita do mandado de segurança. Não obstante, cabe o registro de que a determinação da autoridade impetrada baseou-se na documentação apresentada ao órgão de defesa e na própria manifestação administrativa da concessionária Amazônia Máquinas e Implementos Ltda que relatou os inúmeros comparecimentos do cliente para variados consertos na máquina, logo após sua aquisição.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar almejada pela impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, apresentar informações, no prazo legal de 10 (dez) dias. Intime-se o consumidor adquirente do bem, Foma Ovchinnikov, no seu endereço constante nas peças juntadas aos autos, para, querendo integrar a lide no polo passivo, como litisconsorte, manifestando-se no prazo de 10 (dez) dias a respeito dos fatos narrados na inicial. [...]
Observa-se que, o Agravante pretende a suspensão da decisão que determinou a intimação do consumidor Reclamante Sr. Foma Ovchinnikov, a fim de que declare qual direito pretende exercer junto ao Procon de Sorriso/MT, nos termos estabelecidos no §1o, do artigo 18, alegando ausência de competência por parte do Procon, por entender que não houve pedido na inicial.
Eis a íntegra da decisão proferida pelo Procon no processo administrativo:
[...]
Em analisando o processo e as manifestações das partes, diante do que dispõe a legislação consumerista, onde estabelece quem é o sujeito competente e que pode escolher de forma exclusiva o direito a ser exercido quando não se é sanado o vício de qualidade pela assistência técnica no prazo e oportunidade estabelecido no §1o, do artigo 18 do CDC, verifiquei que não consta a manifestação do consumidor sobre qual dos direitos previstos nesse dispositivo pretende exercer.
Diante disso e em cumprimento aos princípios consumeristas, bem como para garantir o efetivo cumprimento da legislação, especialmente quanto ao direito de reparação dos danos com vistas ao acesso ao Procon, órgão administrativo competente, e a facilitação da defesa de seus direitos, com fundamento no artigo 48 do Decreto Federal, DECLARO, nula a determinação de fls. 152.
Verificando que a autoridade de direito do consumidor a quo, entendeu que o produto é impróprio por não atender ao fim que se destina e já ter sido oportunizada à fornecedora que sanasse o vício em dezenas de oportunidades sem contudo conseguir fazê-lo, demonstrando que o consumidor tem direito ao exercer as hipóteses previstas nos incisos I a III do §1o, do artigo 18, do CDC, DETERMINO que o consumidor declare qual direito pretende exercer junto ao PROCON de Sorriso/MT, nos presentes autos estabelecidos no §1o, do artigo 18, do CDC.
Notifique as partes sobre o conteúdo desta decisão interlocutória enviando cópia para conhecimento, em especial ao consumidor para se manifestar nos autos do processo administrativo no prazo de 10 (dez) dias, dizendo qual direito estabelecido no §1o, do artigo 18, do CDC escolhe exigir das fornecedoras.
DETERMINO que as fornecedoras cumpram rigorosamente o direito pretendido pelo consumidor, sob pena de lhes serem impostas sanções administrativas, civis e penais nos termos do artigo 33, § 2, do Decreto Federal no 2.181/97 e informem o seu adimplemento no prazo de 10 (dez) dias.
Ao cartório do Procon para que expeça o necessário, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para proferir Decisão Definitiva, nos termos do artigo 49 do Decreto Federal no 2.181/97.
[...]
Portanto, pretende o Agravante a suspensão da decisão que determinou a intimação do consumidor Reclamante Sr. Foma Ovchinnikov, a fim de que declare qual direito pretende exercer junto ao Procon de Sorriso/MT, nos termos estabelecidos no §1o, do artigo 18, alegando ausência de competência por parte do Procon, por entender que não houve pedido na inicial.
Todavia, verifica-se que os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto por ora, não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.
Isso porque, analisando os autos, nota-se que na data de 6-10-2021, houve a juntada de petição/requerimento por meio do (ID. 77326622), por parte do Reclamante Sr. Foma Ovchinnikov, no processo administrativo em que se manifesta expressamente, requerendo exercer o direito estabelecido no inciso I, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, que o produto seja substituído pela fornecedora por outro em perfeitas condições de uso, posto que o produto defeituoso por não atender ao fim que se destina continua causando danos até a corrente data (6-10-2021- data do protocolo do referido pedido), e apenas cessará com a substituição do produto.
No que se refere ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor tem-se que:
Artigo 18 do CDC - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulação ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§1o - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
Dessa forma, ao contrário do que foi exposto na inicial, houve manifestação expressa do consumidor para que o impetrante ora Agravante, realizasse a substituição da colheitadeira, conforme requerimento juntado aos autos como já demonstrado.
Com efeito, não houve, portanto, qualquer determinação ex ofício pela autoridade impetrada.
Soma-se a isso o fato de que ao contrário do que alega o impetrante, os órgãos de proteção ao consumidor possuem competência, na forma da lei, para intimar o fornecedor a fim de que cumpra, em prazo razoável, as suas obrigações previstas na legislação consumerista, em atendimento às reclamações dos consumidores, cujas atribuições estão de acordo com as seguintes disposições do Decreto no 2.181/97, in verbis:
Art. 3o. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:
[...]
X - FISCALIZAR e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.
Art. 4o. No âmbito de sua JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e MUNICIPAL de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, EXERCITAR AS ATIVIDADES CONTIDAS NOS INCISOS II A XII DO ART. 3o DESTE DECRETO E, AINDA:
[...]
IV - funcionar, no PROCESSO ADMINISTRATIVO, como INSTÂNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, dentro das regras fixadas pela Lei no 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto.
No caso dos autos, a priori, tenho que o impetrante atuou dentro das suas linhas de competência ao receber a reclamação do consumidor (ID. 77326622), e determinar a intimação do fornecedor, ora agravante, para que cumpra as determinações do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. (...)
O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei no 8.078, de 1990". (...)”
(STJ – REsp no 1.547.528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 22/9/2016, DJe 05/11/2019).
E mais:
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. (...)
O Decreto n. 2.181/1997 dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O art. 4o do CDC (norma principiológica que anuncia as diretivas, as bases e as proposições do referido diploma) legitima, por seu inciso II, alínea "c", a presença plural do Estado no mercado, tanto por meios de órgãos da administração pública voltados à defesa do consumidor (tais como o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, os Procons estaduais e municipais), quanto por meio de órgãos clássicos (Defensorias Públicas do Estado e da União, Ministério Público Estadual e Federal, delegacias de polícia especializada, agências e autarquias fiscalizadoras, entre outros). O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5o, XXXV, da CF). A motivação sucinta que permite a exata compreensão do decisum não se confunde com motivação inexistente. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ. 8. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(STJ – REsp 1279622/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., DJe 17/8/2015).
Em suma, como exposto pelo Juízo a quo, “a resistência do fornecedor de produtos em cumprir com as suas obrigações legais, pode inclusive configurar prática de infração nos termos do artigo 13, do Decreto no 2.181/97, emergindo a legitimidade da atuação do PROCON”. In verbis:
Art. 13. Serão consideradas, ainda, PRÁTICAS INFRATIVAS, na forma dos dispositivos da Lei no 8.078, de 1990:
[...]
XXIV - DEIXAR DE TROCAR O PRODUTO IMPRÓPRIO, inadequado, ou de valor diminuído, POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE, em perfeitas condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor.
Além do mais, ressalto que, a determinação da autoridade impetrada baseou-se na documentação apresentada ao órgão de defesa e na própria manifestação administrativa da concessionária, ao relatar os inúmeros comparecimentos do cliente para variados consertos na máquina, logo após sua aquisição.
Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
COMUNIQUE-SE ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
INTIME-SE o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme Art. 1.019, inc. II do CPC/2015.
Após, DÊ-SE VISTAS à douta Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, inc. III do CPC/2015.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora